Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011366-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (EMBARGADO), JOSE DEVANIR TREVIZOLLI - CPF: 444.241.839-04 (EMBARGADO), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (EMBARGADO), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (EMBARGADO), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (EMBARGANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (EMBARGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (EMBARGANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), JOSE DEVANIR TREVIZOLLI - CPF: 444.241.839-04 (EMBARGANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (EMBARGANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (EMBARGANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Espólio de Celeste Brock,
Eziro

Murofuse
e Renato Polidoro e outros contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir, sem resolução do mérito, ação de oposição ajuizada por terceiro em processo reivindicatório envolvendo espólios litigantes. Os embargantes apontam, respectivamente, omissão e contradição quanto à adequação da via eleita, bem como omissão referente à fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a concordância de um dos opostos com a ação de oposição; (
ii
) estabelecer se há contradição quanto à identidade do objeto litigioso e à distinção entre oposição e embargos de terceiro; e (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de fixar custas processuais e honorários advocatícios após a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir e a adequação da via eleita constituem matérias de ordem pública, cuja análise independe da concordância das partes, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A anuência de um dos réus não altera a natureza jurídica da ação nem sana vício estrutural decorrente da utilização de instrumento processual inadequado.

A ação de oposição exige que o terceiro dispute para si o mesmo bem ou direito controvertido entre autor e réu da demanda principal, conforme art. 682 do CPC.

Os embargos de terceiro destinam-se à tutela de quem sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem de sua titularidade sem integrar a relação processual, nos termos do art. 674 do CPC.

A pretensão do opoente limita-se à proteção de imóvel próprio contra alegado erro pericial, sem reivindicação das áreas disputadas na ação originária, circunstância que afasta a oposição e atrai, em tese, a utilização dos embargos de terceiro.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo vício quando a insurgência decorre apenas de divergência da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

A admissibilidade do agravo de instrumento decorre da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência gerada pela iminente realização de perícia complexa e onerosa em processo reconhecido como inadequado.

A fungibilidade processual não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via processual, inexistindo dúvida objetiva entre institutos com finalidades claramente distintas.

A primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância das condições da ação e dos pressupostos processuais.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à definição dos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo, impondo-se sua integração.

O princípio da causalidade atribui à parte que ajuizou ação inadequada a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da atuação profissional e o estágio processual em que ocorreu a extinção.

A oposição de embargos de declaração e o exercício regular do direito de defesa não caracterizam, por si sós, litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Espólio de Celeste Brock rejeitados. Embargos de declaração de
Eziro

Murofuse
rejeitados. Embargos de declaração de Renato Polidoro e outros parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A concordância de uma das partes com a utilização de ação processualmente inadequada não afasta o dever judicial de reconhecer a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

A ação de oposição exige identidade entre o bem ou direito pretendido pelo terceiro e o objeto litigioso da demanda principal.

A alegação de ameaça de constrição sobre bem de terceiro configura hipótese própria de embargos de terceiro, e não de oposição.

A fungibilidade processual não se aplica quando a escolha da via processual decorre de erro grosseiro e inexistem dúvidas objetivas sobre a distinção entre os institutos processuais.

A extinção do processo sem resolução do mérito impõe a definição dos ônus sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.

A omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios pode ser sanada em embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º; 485, IV, VI e § 3º; 674; 682; 1.015; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1011366-31.2026.8.11.0000

EZIRO
MUROFUSE X RENATO POLIDORO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de três recursos de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão (ID 369830882) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RENATO POLIDORO e OUTROS, para reconhecer a inadequação da via eleita e julgar extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Oposição nº 1012057-02.2024.8.11.0037, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

O primeiro Embargante, ESPÓLIO DE CELESTE BROCK
(ID 370263876), aponta omissão quanto à sua concordância expressa com o processamento da oposição e contradição na aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sustentando que a extinção do feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

O segundo Embargante, EZIRO MUROFUSE
(ID 372284869), alega contradição interna no julgado, afirmando que, uma vez reconhecida a sobreposição territorial pelo erro pericial, haveria identidade de objeto a justificar a oposição. Aponta, ainda, omissão sobre a aplicação da fungibilidade e o estágio avançado da instrução.

O terceiro grupo de Embargantes, RENATO POLIDORO e OUTROS
(ID 372362872), aduz omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e custas processuais em razão da extinção do feito originário, pleiteando o arbitramento da verba no patamar de 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas reciprocamente (
IDs
373355358, 373355367, 374881377, 374951868), onde cada parte rebateu os argumentos adversos, com destaque para a alegação de má-fé processual do Espólio de Celeste Brock e a desproporcionalidade do pedido de honorários.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O v. acórdão embargado ostenta a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de inadequação da via eleita em Ação de Oposição e determinou o prosseguimento do feito com realização de prova pericial. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada... A ação de oposição exige que o terceiro pretenda para si o mesmo bem ou direito objeto da controvérsia entre autor e réu da demanda originária, nos termos do art. 682 do CPC. Os embargos de terceiro destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição... O agravado não reivindica para si a área objeto da ação reivindicatória originária, mas busca excluir imóvel de sua propriedade da disputa entre os espólios litigantes... IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...] A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.”

No que tange aos embargos de ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e EZIRO MUROFUSE
, em que pese o esforço argumentativo, não se vislumbram os vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar a modificação do julgado quanto ao mérito da extinção. A insurgência revela, em verdade, nítido inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

Sustenta o Espólio de Celeste Brock que o acórdão foi omisso quanto à sua "concordância expressa" com a oposição. Ocorre que o interesse de agir, especificamente sob o prisma da adequação da via eleita, constitui matéria de ordem pública e condição da ação, cuja higidez deve ser aferida pelo Magistrado independentemente da vontade das partes, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC.

A anuência de um dos réus (opostos) ao rito processual equivocado não possui o condão de transmudar a natureza jurídica de um instituto processual ou de sanar um vício estrutural da demanda. O processo civil não é regido pelo arbítrio da conveniência das partes quando se trata de pressupostos processuais e condições da ação.

Ademais, a alegada "concordância" do Espólio revela-se juridicamente estéril para fins de preservação da oposição. Se o Espólio concorda que a área é do Opoente, ele deveria reconhecer a procedência do pedido ou transigir, e não utilizar uma ação de terceiro para tentar anular provas de um processo distinto no qual figura como litigante.

Quanto à suposta contradição sobre a identidade de objeto levantada por
Eziro

Murofuse
, o acórdão foi claro: o fato de um laudo pericial supostamente invadir área de
terceiro cria
uma "ameaça de constrição", o que atrai a incidência dos Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC), mas não configura o interesse para Oposição (art. 682 do CPC).

Para que haja Oposição, o terceiro deve disputar o mesmo direito ou a mesma
coisa que o autor e o réu estão brigando na ação principal. No caso, os espólios brigam pelas Fazendas Matrinchã e Planalto. O Sr.
Eziro
não quer nem a Matrinchã, nem a Planalto; ele quer que sua Fazenda (Oriente) seja respeitada. Não há coincidência de pretensão material, mas apenas um conflito de limites decorrente de erro pericial.

A contradição apontada pelo embargante
Eziro
é, em última análise, externa — entre a sua interpretação dos fatos e a conclusão jurídica do acórdão. A contradição que autoriza embargos é a interna, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.

Relativamente à tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), o acórdão fundamentou de maneira exaustiva que a urgência decorre da iminente realização de perícia complexa e onerosa em processo fadado à extinção. Manter o trâmite de uma ação natimorta seria um
desserviço

à economia processual e à eficiência jurisdicional.

O argumento de que o processo já estava em "estágio avançado" apenas reforça a necessidade de intervenção imediata do Tribunal. Quanto mais se avança em um rito inadequado, maior é o desperdício de recursos públicos e privados. O erro grosseiro na escolha da via impede a aplicação da fungibilidade.

A fungibilidade exige dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. In
casu
, a distinção entre Oposição e Embargos de Terceiro é clássica na doutrina e no Código, não havendo espaço para a aplicação do princípio quando a parte subverte a finalidade dos institutos para obter cognição ampla onde a lei prevê cognição limitada.

A primazia do julgamento de mérito não é uma carta branca para o descumprimento de normas procedimentais básicas. O direito ao julgamento de mérito pressupõe que a ação tenha sido proposta de forma minimamente regular, o que não se verifica quando se erra o próprio gênero da ação.

Portanto, os embargos de
Eziro

Murofuse
e do Espólio de Celeste Brock devem ser rejeitados no que tange ao pedido de manutenção da ação de oposição, mantendo-se a extinção decretada.

Passo agora à análise dos embargos de RENATO POLIDORO e OUTROS
, que apontam omissão quanto aos ônus sucumbenciais. Neste ponto, assiste razão aos embargantes.

Verifico que o acórdão, ao dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir o processo originário, deixou de fixar a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, violando o dever de pronunciamento de ofício previsto no art. 85 do CPC.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de um processo indevido deve arcar com os ônus
da
sucumbência. Tendo o Opoente/Embargado ajuizado ação inadequada, forçando os Agravantes a
constituir
advogado e apresentar defesa técnica, deve ser condenado ao pagamento de honorários.

No entanto, o pleito dos embargantes para que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da causa mostra-se excessivo e desproporcional à realidade dos autos.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso vertente, conquanto o labor dos patronos dos agravantes tenha sido de excelência, culminando na extinção prematura de uma lide inadequada, não se pode ignorar que o feito foi extinto ainda em fase inicial de saneamento, sem a necessidade de dilação probatória complexa ou audiências.

A atuação limitou-se à esfera das preliminares e ao manejo do recurso de agravo de instrumento. Assim, entendo que a fixação no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa é suficiente para remunerar dignamente o trabalho advocatício, sem implicar em enriquecimento desproporcional.

O valor da causa na oposição deve refletir o benefício econômico pretendido. Assim, os honorários incidirão sobre o valor atribuído à ação de oposição pelo próprio autor/embargado.

Registro, por oportuno, que a condenação em custas e honorários é consequência lógica da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme remansosa jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

A integração do julgado, portanto, faz-se necessária para sanar a omissão e completar a prestação jurisdicional quanto aos efeitos pecuniários da decisão de extinção.

Rejeito as alegações de má-fé processual levantadas reciprocamente. O exercício do direito de defesa e a oposição de embargos de declaração, desde que fundamentados em vícios passíveis de discussão, não configuram, por si só, litigância de má-fé, mas sim o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A complexidade da causa originária (reivindicatória agrária que perdura por 17 anos) exige rigor técnico na análise das intervenções de terceiros, razão pela qual a correção do rumo processual feita no acórdão foi medida imperativa.

Com a procedência parcial dos embargos de Renato Polidoro e outros, o vício de omissão é sanado, atribuindo-se efeito infringente apenas para agregar a condenação sucumbencial ao dispositivo do acórdão.

Esclareço que as demais questões levantadas pelos embargantes
Eziro
e Espólio de Celeste Brock já foram indiretamente enfrentadas no corpo do acórdão, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

O prequestionamento pretendido pelas partes considera-se realizado com a mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção numérica a todos os artigos de lei invocados.

Assim, a manutenção da extinção da oposição é medida que se impõe, resguardando-se ao Sr.
Eziro
a via própria dos Embargos de Terceiro para defender seu imóvel contra o alegado erro pericial.

Ante o exposto, voto no sentido de
:

a) REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (ID 370263876);

b) REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por EZIRO MUROFUSE (ID 372284869);

c) ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por RENATO POLIDORO e OUTROS (ID 372362872), para sanar a omissão e condenar o Embargado EZIRO MUROFUSE ao pagamento das custas processuais da Ação de Oposição e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026